Tribunal: STF
Processo: ARE 1335442
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.  PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO, MUNIÇÕES E ACESSÓRIOS DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório 
    1. Em 29.9.2021, foi negado seguimento aos recursos extraordinários com agravos interpostos por Eliane João Pinto Altenhofer e Carlos Alberto Altenhofer, por não terem sido impugnados todos os fundamentos da decisão agravada, por se tratar de matéria infraconstitucional e pela incidência da Súmula 279 deste Supremo Tribunal. Também foi negado seguimento aos recursos extraordinários com agravos interpostos por outros corréus (e-doc. 275).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 4.10.2021, Eliane João Pinto Altenhofer e Carlos Alberto Altenhofer opuseram embargos de declaração tempestivamente (§ 1º do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) (e-doc. 279).
    Os embargantes alegam omissão da decisão embargada, por “deix[ar] de apreciar a flagrante violação ao disposto no inciso IX do art. 93, da Constituição Federal, suscitada em sede de Recurso Extraordinário com Agravo pelos embargantes” (fl. 2, e-doc. 279).
    Asseveram faltar “menção expressa ou tácita acerca da ausência de fundamentação das decisões que deferiu as interceptações telefônicas, aduzida pelos embargantes” (sic, fl. 2, e-doc. 279).
    Argumentam “que não houve enfrentamento da tese apresentada pelos embargantes, qual seja, a falta de fundamentação das decisões que deferiu as escutas telefônicas, pelas instâncias inferiores, o que afrontou o disposto no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, questão essa que merece vir apreciada, uma vez que a decisão foi proferida, monocraticamente por Vossa Excelência, em ambos os recursos dos embargantes” (sic, fl. 5, e-doc. 279).
    Este o pedido:
    “Diante do exposto, frente a OMISSÃO apontada a r. decisão proferida por Vossa Excelência, requer o recebimento e o acolhimento dos presentes embargos, para que seja sanada a OMISSÃO do decisium apontada, com o enfrentamento da violação ao conteúdo do art. 93, inciso IX da Constituição Federal, suscitada pelos embargantes em sede de Recurso Extraordinário com Agravo.
    Por fim, requer seja recebido e juntado aos autos o substabelecimento anexo, e que todas as intimações que se fizerem necessárias no presente feito, sejam expedidas exclusivamente aos advogados signatários, sob pena de serem consideradas nulas” (sic, fl. 5, e-doc. 279).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste aos embargantes.
    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da celeridade processual. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em situações nas quais não se vislumbra prejuízo à parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).
    5. Diferente do apontado pelos embargantes, não houve omissão no julgamento do recurso extraordinário com agravo:
    “Recurso extraordinário com agravo interposto por Carlos Alberto Altenhofer
    6. No recurso extraordinário, Carlos Alberto Altenhofer alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XI, XII, XLVI, LIII, LIV, LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (fls. 156, 161, 169, 175, 176 e 180, vol. 52). (...)
    7. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da sistemática de repercussão geral, Temas 339 e 660, pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 194-196 e 198, vol. 56).
    No agravo, o agravante sustenta que ‘a violação a constituição é direta, e não reflexa como sustentado na decisão agravada’ (sic, fl. 145, vol. 57).
    Recurso extraordinário com agravo interposto por Eliane João Pinto Altenhofer 
    8. No recurso extraordinário, Eliane João Pinto Altenhofer alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XII, XLVI, LIII, LIV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República. (...)
    9. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da sistemática de repercussão geral, Temas 339 e 660, pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 242-246, vol. 56).
    No agravo, a agravante reafirma a repercussão geral na espécie (fl. 172, vol. 57). Sustenta que a ‘competência para analisar os elementos previsto no Recurso é do STF’ (fl. 173, vol. 57).
    Observa que ‘a matéria não é reflexa, tendo ocorrido ofensa direta a dispositivo constitucional, sendo cabível o Recurso Extraordinário interposto. Da mesma forma, não se busca a análise de provas, mas sim o reconhecimento de contrariedade aos dispositivos constitucionais’ (fl. 177, vol. 57). (…)
    Recurso extraordinário com agravo interposto por Carlos Alberto Altenhofer
    19. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    20. O agravo não pode ter seguimento. Carlos Alberto Altenhofer não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos legalmente exigidos. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que os óbices postos na decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveriam ser superados.
    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam todos os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (ARE n. 1.321.039-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). (...)
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    Recurso extraordinário com agravo interposto por Eliane João Pinto Altenhofer
    21. Razão jurídica não assiste à agravante.
    22. Quanto à alegada contrariedade ao princípio da individualização da pena, este Supremo Tribunal assentou tratar-se de matéria infraconstitucional: (…)
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (ARE n. 1.179.767-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019). 
    23. No julgamento da apelação, ao apreciar a alegada nulidade por incompetência do juízo e a ausência de fundamentação das decisões pelas quais autorizada a prorrogação da quebra de sigilo telefônico, o Tribunal de origem concluiu: 
    ‘(...) as defesas não haviam mostrado qualquer inconformidade em relação a competência jurisdicional, vindo a fazê-lo apenas em razões de apelação e não em regular exceção de incompetência, na forma do art. 108 do Código de Processo Penal.
    (...) pelo fato de o vício não [ter] sido suscitado em momento oportuno e, ausente demonstração concreta de prejuízo às defesas, não há falar em nulidade por incompetência do Juízo.
    (...) [quanto à alegada ausência de fundamentação das decisões pelas quais autorizada a prorrogação da quebra de sigilo telefônico,] o decisum apresenta fundamentação adequada, que atende os pressupostos elencados na Lei nº 9.296/1996, notadamente por indicar as pessoas inicialmente consideradas como objeto da investigação, assim como por demonstrar a imprescindibilidade da diligência para a apuração dos fatos’ (fls. 114- 115 e 134, vol. 45).
    Quanto ao pedido de reforma da pena de perdimento dos bens e valores, o Tribunal de origem assentou, com fundamento nas provas do processo, que, “não havendo renda suficiente para comprovar a aquisição de tão significativo patrimônio, presume-se de origem ilícita, sendo imperativo o perdimento dos bens móveis e imóveis” (fl. 43, vol. 46). 
    A apreciação do pleito recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal, Código Penal e Lei n. 11.343/2006) e o reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. As alegadas contrariedades à Constituição da República, se tivessem ocorrido, seriam indiretas, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário com agravo. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, por exemplo: 
    ‘DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento’ (RE n. 1.034.894-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.6.2017). (...)
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante“ (fls. 9-12, 20-25, e-doc. 275).
    Como assentado na decisão embargada, o embargante Carlos Alberto Altenhofer não impugnou todos os pontos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, especialmente quanto à aplicação da sistemática de repercussão geral (Temas 339 e 660). Também não prosperaram os argumentos da embargante Eliane João Pinto Altenhofer para afastar os óbices processuais e a aplicação da sistemática de repercussão geral (Temas 339 e 660), pelos quais inadmitido o recurso extraordinário interposto.
    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, o que não se tem na espécie.
    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de algum ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas tão somente modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese dos embargantes. 
    A pretensão dos embargantes é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). 
    Confiram-se também os seguintes julgados: 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.083.947-AgR-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.6.2018). 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGENTE PÚBLICO. PECULATO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XII E LIII, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE AGRAVO PARA O STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. LEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E TELEMÁTICAS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Não se ressente do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual assentado, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo ante o não preenchimento dos requisitos do art. 102, III, ‘a’, da Lei Fundamental. 3. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, anos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.305.488-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal - CPP e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. II - O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.160.485-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.3.2019). 
    7. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de outubro de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora